Tribunal: TJSP
Processo: 1011597-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória.
Não há nos autos prova consistente de que o devedor fiduciante foi constituído em mora, o que afronta o disposto no art. 26, caput, da Lei 9.514/1997 e macula todo o procedimento extrajudicial de execução da cláusula de alienação fiduciária. Sentença mantida.
Recurso improvido.